Tribunal: TJDFT
Processo: 0750683-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa. Direito civil. Acidente de trânsito. Colisão sucessiva. causa exclusiva de terceiro. Pedido de indenização por danos materiais. Desprovimento do recurso.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela parte autora, vítima de acidente automobilístico, contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais, ao reconhecer a existência de colisão traseira resultante de engavetamento e atribuir a responsabilidade exclusiva a terceiro que, ao impactar o veículo do réu, o projetou contra o automóvel do autor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, na hipótese de colisões sucessivas entre veículos (engavetamento), é cabível responsabilizar o condutor intermediário pela colisão traseira ou se o fato de terceiro afasta o nexo de causalidade entre a conduta do réu e os danos alegados.
III. Razões de decidir
3. A versão exposta pelo réu, corroborada pelo boletim de ocorrência acostado aos autos pelo autor e não objeto de impugnação específica, retrata dinâmica compatível com engavetamento causado por culpa exclusiva de terceiro.
4. Evidenciada a culpa exclusiva de terceiro que, ao colidir com o veículo do réu, o projetou contra o automóvel do autor, resta rompido o nexo causal, sendo descabível atribuir àquele que não detinha domínio sobre a causa do evento o dever de indenizar.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 379; CTB, art. 29, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1874520, 0716902-46.2022.8.07.0001, Rel. Des. Leonor Agüena, 5a Turma Cível, j. 06.06.2024, DJe 18.06.2024; TJDFT, Acórdão 1893622, 0704114-14.2020.8.07.0019, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 17.07.2024, DJe 01.08.2024.